Tribunal: TJPA
Processo: 0089858-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089858-94.2013.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: GESSIANE DE FATIMA LOBATO PICANCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0089858-94.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S): GESSIANE DE FATIMA LOBATO PICANCO

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA - OAB PA20552-A e KESSIA SILVA MORAES - OAB PA20779-A.

AGRAVADO(S)/AGRAVANTE(S): TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Torres Floratta.

2. A sentença declarou rescindido o contrato por culpa das rés, determinou a restituição integral das parcelas pagas, condenou ao pagamento de alugueis e despesas condominiais, multa contratual compensatória de 2% e danos morais fixados em R$ 10.000,00. Em sede recursal, decisão monocrática afastou a cumulação entre multa contratual e verba material, mantendo apenas a mais benéfica à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática e se subsistem as condenações impostas às rés, inclusive danos morais e restituição integral; (ii) saber se é admissível a cumulação da cláusula penal contratual com indenização referente a alugueis e despesas condominiais suportados pela adquirente em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal e no art. 932 do CPC, sendo eventual alegação de nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva de corré não merece conhecimento, porquanto a matéria foi rejeitada na sentença e não impugnada oportunamente em apelação, operando-se a preclusão consumativa.

6. O atraso de quase oito anos na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e legitima a rescisão por culpa das fornecedoras, com restituição integral das quantias pagas.

7. Os valores relativos a alugueis e taxas condominiais possuem natureza de danos emergentes, por representarem prejuízo efetivamente suportado pela consumidora para custear moradia substitutiva durante a mora das rés, nos termos do art. 402 do Código Civil.

8. A vedação firmada no Tema Repetitivo 970 do STJ refere-se à cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes de mesma finalidade compensatória, não alcançando hipótese em que a verba material corresponde a danos emergentes. Inexistente bis in idem, admite-se a cumulação.

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado diante da frustração da legítima expectativa de aquisição da moradia e do atraso excessivo na entrega do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno da autora conhecido e provido. Agravo interno das rés conhecido e desprovido. Restabelecida a sentença no ponto em que admitiu a cumulação da multa contratual de 2% com a indenização por danos emergentes referentes a alugueis e despesas condominiais.

TESE DE JULGAMENTO: 1. É lícita a cumulação de cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com indenização por danos emergentes decorrentes de alugueis e encargos condominiais suportados pelo comprador em razão do atraso na entrega do bem. 2. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável. 3. Questão decidida em sentença e não impugnada em recurso próprio submete-se à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 408; CPC, arts. 505, 507 e 932; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 970; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; AgInt no AREsp 2.019.623/SP; REsp 1.989.439/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,
ao recurso manejado por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA, e
DAR PROVIMENTO
, ao recurso manejado por GESSIANE DE FÁTIMA LOBATO PICANÇO
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0089858-94.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S)/AGRAVADO(A)(S):
GESSIANE DE FATIMA LOBATO PICANCO

ADVOGADO:
ALYSSON LOPES DA COSTA - OAB PA20552-A e KESSIA SILVA MORAES - OAB PA20779-A.

AGRAVADO(S)/AGRAVANTE(S):
TEMPO INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravos Internos interpostos por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, bem como por GESSIANE DE FÁTIMA LOBATO PICANÇO, inconformados com decisões monocráticas proferidas nestes autos.

A demanda originária consiste em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por GESSIANE DE FÁTIMA LOBATO PICANÇO, em razão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento denominado Torres Floratta, unidade autônoma 401-B, Torre Gardênia. Alegou a autora atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, o que acarretou a perda da utilidade do negócio jurídico e diversos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar rescindido o contrato por culpa das rés; determinar a restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente; condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes; impor multa compensatória prevista contratualmente; e condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais.

Interposta Apelação pelas rés, sobreveio decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, mantendo a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais, ao fundamento de que houve atraso desarrazoado de quase oito anos na entrega do imóvel, circunstância apta a superar o mero inadimplemento contratual. No tocante aos danos materiais, afastou a cumulação entre lucros cessantes e multa compensatória, determinando que prevalecesse apenas a verba mais benéfica à consumidora.

Posteriormente, as empresas opuseram embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao termo inicial das verbas indenizatórias. Os aclaratórios foram acolhidos para explicitar que os lucros cessantes incidiriam apenas a partir do término do prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, entendimento depois complementado para também fixar o mesmo marco inicial à multa compensatória, caso esta fosse a verba mais vantajosa à parte autora.

No Agravo Interno interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, as recorrentes sustentam, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade. No mérito, alegam ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda, afirmando tratar-se de pessoa jurídica distinta da incorporadora contratante; defendem a validade das cláusulas contratuais impugnadas; impugnam a restituição integral dos valores pagos; contestam a configuração dos danos morais e o respectivo quantum; e insurgem-se contra as condenações indenizatórias impostas. Requerem o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada.

Por sua vez, no Agravo Interno interposto por GESSIANE DE FÁTIMA LOBATO PICANÇO, a recorrente insurge-se especificamente contra o capítulo da decisão monocrática que afastou a cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal contratual. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 970, não veda indistintamente a cumulação, mas apenas quando a multa contratual corresponder a valor equivalente ao locativo. Defende que, no caso concreto, a cláusula penal possui natureza distinta, não se confundindo com os lucros cessantes, razão pela qual seria admissível a condenação conjunta. Subsidiariamente, requer seja declarado, desde logo, qual verba é efetivamente mais vantajosa ao consumidor, evitando controvérsias em fase de cumprimento de sentença.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS VENDEDORAS. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Torres Floratta.

2. A sentença declarou rescindido o contrato por culpa das rés, determinou a restituição integral das parcelas pagas, condenou ao pagamento de alugueis e despesas condominiais, multa contratual compensatória de 2% e danos morais fixados em R$ 10.000,00. Em sede recursal, decisão monocrática afastou a cumulação entre multa contratual e verba material, mantendo apenas a mais benéfica à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática e se subsistem as condenações impostas às rés, inclusive danos morais e restituição integral; (ii) saber se é admissível a cumulação da cláusula penal contratual com indenização referente a alugueis e despesas condominiais suportados pela adquirente em razão do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra amparo no Regimento Interno do Tribunal e no art. 932 do CPC, sendo eventual alegação de nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva de corré não merece conhecimento, porquanto a matéria foi rejeitada na sentença e não impugnada oportunamente em apelação, operando-se a preclusão consumativa.

6. O atraso de quase oito anos na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual e legitima a rescisão por culpa das fornecedoras, com restituição integral das quantias pagas.

7. Os valores relativos a alugueis e taxas condominiais possuem natureza de danos emergentes, por representarem prejuízo efetivamente suportado pela consumidora para custear moradia substitutiva durante a mora das rés, nos termos do art. 402 do Código Civil.

8. A vedação firmada no Tema Repetitivo 970 do STJ refere-se à cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes de mesma finalidade compensatória, não alcançando hipótese em que a verba material corresponde a danos emergentes. Inexistente bis in idem, admite-se a cumulação.

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado diante da frustração da legítima expectativa de aquisição da moradia e do atraso excessivo na entrega do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno da autora conhecido e provido. Agravo interno das rés conhecido e desprovido. Restabelecida a sentença no ponto em que admitiu a cumulação da multa contratual de 2% com a indenização por danos emergentes referentes a alugueis e despesas condominiais.

TESE DE JULGAMENTO: 1. É lícita a cumulação de cláusula penal moratória prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel com indenização por danos emergentes decorrentes de alugueis e encargos condominiais suportados pelo comprador em razão do atraso na entrega do bem. 2. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável. 3. Questão decidida em sentença e não impugnada em recurso próprio submete-se à preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 408; CPC, arts. 505, 507 e 932; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 970; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; AgInt no AREsp 2.019.623/SP; REsp 1.989.439/MG.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Analiso inicialmente o recurso interposto pela parte autora e adianto que comporta provimento.

A insurgência recursal devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação interposta pelas ora agravadas, afastou a cumulação entre a cláusula penal contratual e a verba indenizatória fixada em sentença, ao fundamento de que seria inviável a coexistência entre multa compensatória e lucros cessantes, determinando a incidência apenas da parcela reputada mais benéfica à consumidora.

Todavia, compulsando detidamente os autos, constato que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, circunstância que impõe sua reforma.

Isso porque a sentença de primeiro grau condenou as rés ao pagamento “dos alugueis no valor de 03 salários mínimos e taxas de condomínio (...) além de multa compensatória no percentual de 2% do valor total pago pela aquisição do imóvel, nos termos da cláusula 10.1 do contrato firmado entre as partes, a ser corrigido pelo INPC a incidir a partir da data do efetivo atraso, ou seja, maio/2013”.

Da leitura do comando judicial originário, percebe-se, sem margem a dúvida razoável, que a condenação alusiva aos alugueis e às despesas condominiais não ostenta natureza jurídica de lucros cessantes, mas sim de danos emergentes. Com efeito, não se trata de vantagem econômica frustrada, renda presumida ou proveito patrimonial que a parte autora deixou de auferir. Ao reverso, refere-se a dispêndios concretos e efetivos suportados pela parte consumidora em razão do inadimplemento contratual das rés, que retardaram injustificadamente a entrega do imóvel adquirido.

Nesse contexto, a hipótese subsume-se ao art. 402 do Código Civil, segundo o qual as perdas e danos abrangem, além do que o credor razoavelmente deixou de lucrar, também aquilo que efetivamente perdeu. Os alugueis pagos a terceiro e as cotas condominiais suportadas durante o período de mora representam diminuição patrimonial real e comprovada, enquadrando-se precisamente no conceito de dano emergente.

A distinção não é meramente terminológica, mas substancial, pois a vedação jurisprudencial à cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, sedimentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Tema Repetitivo nº 970, dirige-se às hipóteses em que ambas as verbas possuem idêntica finalidade compensatória, vale dizer, quando a multa contratual substitui ou se equipara ao valor locativo do imóvel, evitando-se dupla reparação pelo mesmo fato gerador.

Não é essa, contudo, a situação dos autos.

Na espécie, de um lado, a cláusula penal prevista no contrato constitui penalidade prefixada decorrente da mora contratual, incidindo na forma avençada entre as partes. De outro, os alugueis e encargos condominiais correspondem a prejuízos efetivamente suportados pela adquirente, decorrentes da necessidade de custear moradia substitutiva e despesas correlatas em razão da não entrega do bem no prazo pactuado. São, portanto, verbas de natureza e finalidade distintas, inexistindo sobreposição indenizatória ou qualquer hipótese de bis in idem.

Dessa forma, verificado que a decisão monocrática agravada incorreu em erro material de premissa ao tratar danos emergentes como se fossem lucros cessantes, impõe-se o restabelecimento da condenação tal como lançada pelo Juízo de origem.

Passo agora a analisar o recurso interposto pelas rés.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.), da mesma forma como possibilita a realização de sustentação oral, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

A preliminar de ilegitimidade passiva da agravante LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA não deve ser conhecida, pois alcançada pela preclusão.

A alegação em questão foi expressamente rechaçada em sentença, porém, não foi objeto do recurso de apelação inicialmente interposto pelas agora agravantes, motivo pelo qual a discussão encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC.

Sobre o assunto, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL MORATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. APELAÇÃO NÃO INTERPOSTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO APLICÁVEL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. CLÁUSULA PENAL. DEVER DE REDUÇÃO IMPOSTO PELO ART. 413 DO CC/2002. ANULAÇÃO POR OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE SITUAÇÃO MANIFESTAMENTE DESFAVORÁVEL A OUTRA PARTE. DEVER DE COOPERAÇÃO E COLABORAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de cobrança de multa convencional moratória, ajuizada em 5/4/2006, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 5/3/2021 e 11/3/2021, e conclusos ao gabinete em 15/3/2022.

2. O propósito do primeiro recurso especial é definir se (I) a matéria referente à prescrição está preclusa, em virtude da ausência de interposição de apelação pelos recorrentes contra a sentença que afastou a prescrição, mas acolheu integralmente a sua pretensão; (II) a pretensão de cobrança do valor devido em razão da cláusula penal moratória está prescrita; (III) a cláusula penal, na hipótese específica dos autos, deve ser anulada por violação à boa-fé objetiva.

3. O propósito do segundo recurso especial é definir se (I) todos os recorridos devem arcar com a integralidade do valor da multa, em razão de a obrigação principal ser indivisível; (II) houve sucumbência mínima da recorrida; e (III) o acórdão foi omisso em relação à correção monetária e à incidência de juros de mora sobre o valor da condenação.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. Súmula 284/STF.

5. Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

(...)

(REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

No mérito, melhor sorte não possuem as recorrentes.

Entendem as recorrentes que não poderia ter havido a condenação à restituição dos valores pagos pelo imóvel cumulada lucros cessantes.

Ocorre que, como bem especificado acima, não houve condenação ao pagamento de lucros cessantes, mas sim em danos emergentes, correspondentes aos alugueis e despesas condominiais que a parte autora que arcar, em razão de não terem recebido o imóvel dentro do prazo contratado.

Trata-se de despesas devidamente comprovadas, conforme documentos de ID 14347968 - Pág. 42 e seguintes e que, portanto, devem retornar ao patrimônio da parte autora para que seja restabelecido o status quo ante.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser integralmente mantido, porquanto se revela adequado e compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo de forma satisfatória à dupla finalidade da reparação civil, quais sejam, a compensatória, em favor da vítima, e a pedagógico-punitiva, em relação ao ofensor.

Não há falar em exorbitância, desproporção ou abuso no montante fixado, tampouco em enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que a quantia estabelecida observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar consentânea com os parâmetros reiteradamente adotados por este Egrégio Tribunal em hipóteses análogas.

Nesse sentido, colaciona-se as seguintes jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Agravos Internos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por GESSIANE DE FÁTIMA LOBATO PICANÇO e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA, reformando-se parcialmente a decisão monocrática agravada, a fim de restabelecer, no ponto impugnado, a sentença de primeiro grau quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal contratual com a indenização por danos emergentes referentes aos alugueis e despesas condominiais suportados pela parte autora, porquanto tais verbas não se confundem com lucros cessantes.

Em consequência, fica mantida a condenação solidária das rés ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor total pago pela aquisição do imóvel, nos termos da cláusula 10.1 do contrato firmado entre as partes, com correção monetária pelo INPC a contar de maio de 2013, conforme fixado na sentença, preservados os demais termos do decisum originário.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026